Tribunal: TJBA
Processo: 8110228-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8110228-48.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIELE BRITO BARBOSA Advogado(s): FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. Advogado(s):JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA E COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar a inexigibilidade da dívida e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, negando, contudo, a reparação pecuniária por danos morais. A parte autora recorre visando a reforma da decisão, a fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada propaganda enganosa e contratação irregular que autorizem a inexigibilidade do débito; (ii) saber se as cobranças e alegadas ameaças de negativação configuram dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A inexistência de contrato assinado ou documento comprobatório da regularidade da contratação impõe a manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade da dívida. 4. Não comprovado efetivo dano moral, seja por negativação do nome, seja por vexame público ou prejuízo objetivo, não há que se falar em reparação pecuniária. 5. As alegações genéricas de constrangimento não superam o patamar do mero aborrecimento, insuficiente para caracterização de dano moral indenizável. 6. Jurisprudência do STJ firmada no sentido de que a cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos, não gera automaticamente dano moral (AgInt no AREsp 1.689.624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 07/04/2021). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A declaração de inexigibilidade do débito é medida adequada diante da ausência de prova da contratação válida. 2. A cobrança indevida desacompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes ou prova de efetivo constrangimento não gera dano moral indenizável, configurando mero aborrecimento.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, 85, §§2º e 8º; 98, §3º; 373, II; 487, I. CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.689.624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.03.2021, DJe 07.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8110228-48.2024.8.05.0001, sendo Apelante Mariele Brito Barbosa e Apelada a UNIME - União Metropolitana para o Desenvolvimento da Educação e Cultura Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator